Tribunal: TJES
Processo: 5004207-89.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004207-89.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRED COBRANCAS ROCHE LTDA

APELADO: LEDA CRISTINA SOARES VIANA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROVIMENTO PARCIAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Alphacar Compra e Venda de Veículos Ltda. e Leda Cristina Soares Viana contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para anular a sentença e determinar o prosseguimento de ação monitória apenas em face da emitente das cártulas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe a majoração de honorários advocatícios recursais quando o recurso de apelação é provido em parte; e (ii) estabelecer se houve omissão no julgado quanto à estabilidade da demanda e aos limites da reforma do polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC exige o integral desprovimento ou o não conhecimento do recurso interposto pela parte contrária.

5. A determinação de prosseguimento do feito contra a emitente das cártulas fundamenta-se na solidariedade cambial e no acolhimento de pedido subsidiário, não configurando vício de fundamentação.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS LTDA.
e
LEDA CRISTINA SOARES VIANA
em face do acórdão que, reformando parcialmente a sentença terminativa, determinou o prosseguimento da demanda monitória apenas contra a segunda embargante.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No que tange aos aclaratórios de
ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS LTDA.
, a pretensão de fixação de honorários recursais não prospera.

E isso porque a majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC, de acordo com a jurisprudência do c. STJ, pressupõe o integral desprovimento do recurso ou o seu não conhecimento. No caso, diante do provimento parcial do recurso manejado, descabe a majoração de honorários pretendida.

Quanto aos embargos de
LEDA CRISTINA SOARES VIANA
, denota-se que a insurgência reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado fundamentou de forma clara e exauriente a possibilidade de prosseguimento do feito contra a emitente das cártulas, amparando-se na solidariedade cambial (art. 51 da Lei nº 7.357/85) e no acolhimento do pedido subsidiário formulado pela apelante. Confira-se o trecho do julgado:

"Lado outro, o pedido subsidiário formulado merece acolhida, a fim de que o feito prossiga em face do emitente das cártulas (id 8256481 - LEDA CRISTINA SOARES VIANA), por se tratar de devedor comum a todos os títulos – superando-se, portanto, o óbice acima revelado.

Nesse ponto, lembre-se que a Lei nº 7.357/85 prevê que “todos os obrigados respondem solidariamente para com o portador do cheque” (art. 51), bem como que “o portador tem o direito de demandar todos os obrigados, individual ou coletivamente” (§1º).

Esclarece a jurisprudência do c. STJ, a esse respeito, que “nos termos do art. 51 da Lei 7357/85, todos os obrigados respondem solidariamente para com o portador do cheque; tais obrigados, de acordo com o art. 47, I e II, da mesma lei, são os emitentes, endossantes e seus avalistas” (REsp n. 981.081/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2010, DJe de 9/4/2010).".

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)